Tribunal: TJMT
Processo: 1001836-76.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001836-76.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), SUPERMERCADO UNIMERCADO LTDA - ME - CNPJ: 26.185.444/0001-32 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), TAIRINE ELISA BOBATO SCHMITT - CPF: 029.233.251-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – MERCADORIAS SEM NOTAS FISCAIS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – RECURSO DESPROVIDO.

1- Como se sabe, todo e qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhada de nota fiscal idônea a fim de se demonstrar a regularidade da operação, a qual deverá ser apresentada ao fiscal fazendário quando do seu ingresso no território mato-grossense.

2- A autuação ora discutida,
a priori
, foi realizada nos termos da legislação pertinente, ante a ausência de documento fiscal da mercadoria no momento da autuação.

3- Assim, os fundamentos recursais não são juridicamente relevantes e, pelo menos em primeira análise, não convencem do desacerto da decisão que indeferiu o pleito antecipatório, ante a ausência dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001836-76.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

SUPERMERCADO UNIMERCADO LTDA - ME

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo
Supermercado Unimercado Ltda.
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória no 1001012- 62.2019.8.11.0041 (PJe), ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido de liminar formulado, que objetivava a suspensão do Termo de Apreensão e Depósito – TAD no 1133812-6.

Alega que, em março de 2018, em razão de uma fiscalização volante da parte Agravada foi lavrado um TAD – Termo de Apreensão e Depósito n° 1133812 -6 e Controle n° 1734073201800364 em seu desfavor, nos termos do artigo 45, III, “a”, da Lei Estadual 7.098/98, no valor de R$ 1.636,38 (hum mil seiscentos e trinta e seis reais e trinta e oito centavos).

Sustenta que, tal conduta é indevida, vez que no ato da referida fiscalização os fornecedores apenas estavam anotando pedidos, portanto, sequer houve qualquer transferência de mercadoria ou de propriedade de bens. Restou corroborado que não houve a troca de titularidade das mercadorias sem nota fiscal, ao contrário, na ocasião ocorreu apenas solicitação, ou seja, realização de pedido de compra de mercadorias faltantes para faturamento, pagamento e recebimento posteriores.

Alega que, a probabilidade do seu direito resta demonstrada, porquanto o Fisco lançou o crédito tributário de forma indevida, por meio do TAD n° 1133812-6, uma vez que vastamente demonstrado que não praticou a hipótese de incidência do ICMS, qual seja, circulação de mercadoria, havia somente um pedido para compra e entrega futura, a qual ocorreu de forma legal.

De igual modo, perigo de dano também está evidenciado diante de sua inscrição em dívida ativa de forma imotivada, mesmo estando dentro da mais legalmente, o que lhe acarretará imenso prejuízo, pois, já sofre sanções do Fisco, uma vez que a regra da Lei Complementar 631/2019, artigo 41, incisos II e IV é clara quanto à fruição do crédito fica condicionada ao recolhimento do ICMS mensalmente e a regularidade fiscal.

Pugnou pela concessão da tutela recursal para determinar a anulação/suspensão do TAD n° 1133812-6, número de controle 17340703201800364 e por consequência a CDA No 2018974 799. No mérito, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada e confirmação da liminar.

A liminar foi indeferida (Id. 75690461).

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 78495987, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça aduziu pela ausência de interesse público a ensejar sua intervenção.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 27 de julho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo
Supermercado Unimercado Ltda.
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória no 1001012- 62.2019.8.11.0041 (PJe), ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido de liminar formulado, que objetivava a suspensão do Termo de Apreensão e Depósito – TAD no 1133812-6.

Extrai-se dos autos que o Recorrente ajuizou a ação retro mencionada, argumentando que foi autuado por suposta infração discriminada no art. 45, III, “a”, da Lei Estadual 7.098/98, referente aos produtos 01 de encastelados no valor de R$ 500,00, 02 velas de diversos tipos no valor de R$ 567,40 e 03 diversos tipos de bebidas quentes no valor de R$ 488,00.

Afirma que, a atuação do fisco é ilegal haja vista que a autoridade fiscal teria se baseado tão somente em pedido realizados junto a fornecedora para atestar a infração.

Pugnou pela concessão da liminar
para anular/suspender os Lançamentos do TAD 1133812-6, pela não ocorrência da hipótese de incidência do ICMS, houve apenas um pedido para entrega futura, não havendo nenhuma irregularidade, sendo totalmente ilegal o ato praticado pelo Estado, suspendendo a exigibilidade dos créditos tributários.

O referido pedido foi indeferido pelo Magistrado de Primeiro Grau, por entender que (...)
Na espécie, não é possível a concessão da tutela sem a oitiva da parte contrária haja vista que a contestação ocorre justamente sobre premissa fática supostamente evidenciada no momento da ação fiscal, registrada as 14h50 do dia 06/03/2018, sobre a qual exsurge a presunção de legitimidade. Além disso, não há nos autos extrato da conta corrente fiscal de modo a demonstrar que o contribuinte esteja submetido a algum tipo de restrição em razão do lançamento contestado e não possa aguardar a resposta do réu. E, por fim, consta no TAD a nomeação do requerente como depositário das mercadorias apreendidas supostamente sem vinculação a documento fiscal.

Inconformado, insurge-se o Recorrente, por meio do presente recurso.

Constata-se da leitura do mencionado TAD no 1133812-6, que o Agravante teve suas mercadorias apreendidas em razão
da ausência de notas fiscais vinculadas
(Id. 17339564).

Como se sabe, todo e qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhada de nota fiscal idônea a fim de se demonstrar a regularidade da operação, a qual deverá ser apresentada ao fiscal fazendário quando do seu ingresso no território mato-grossense.

A propósito, esta previsão encontra guarida no Regulamento do ICMS/MT:

Art. 24 Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária,
são obrigações do contribuinte
: (cf. art. 17 da Lei n° 7.098/98 – redação retificada – DOE de 05.01.99)

(...)

XIV – ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária,
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva
, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias; [Destaquei]

Em igual sentido é a Lei no 7.098/98:

Art. 17 São obrigações do contribuinte:

(...)

XIV -
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias; [Destaquei]

Quanto ao
momento
da emissão/apresentação do documento fiscal aos agentes fazendários, o Regulamento do ICMS/MT é claro ao prescrever o seguinte:

Art. 939. O procedimento fiscal tem início com:

I – o primeiro ato, de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificando o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;

II – a lavratura do termo de apreensão de mercadorias, de documentos ou de livros ou da notificação para sua apresentação.

Parágrafo único
O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e dos demais envolvidos nas infrações praticadas, independentemente de sua intimação.

[...]

Art. 948.
Os contribuintes do imposto deverão cumprir as obrigações acessórias que tenham por objeto prestações positivas ou negativas, previstas na legislação
. (v. artigos 17, 17-A, 17-F, 17-G da Lei n° 7.098/98 e respectivas alterações)

Parágrafo único O disposto neste artigo, salvo disposição em contrário, aplica-se às demais pessoas inscritas ou obrigadas à inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS. [Destaquei]

Sendo assim, a mencionada autuação,
a priori
, foi realizada nos termos da legislação pertinente, ante a ausência de documento fiscal da mercadoria no momento da autuação, de modo que, a desconstituição do mencionado TAD demandaria maior dilação probatória

Ademais, o TAD foi lavrado em 6 de fevereiro de 2021, os canhotos apresentam a data de 8 de fevereiro de 2021, logo, é razoável acreditar que não se trata da mesma mercadoria, já que, não há o detalhamento de quais os itens referentes às Notas Fiscais. Ato contínuo, o TAD apresenta de forma detalhada quais as mercadorias que não apresentavam NF, portanto, seria necessário que os canhotos, ao menos, detalhassem esse ponto.

Aliás, é nesse sentido o entendimento desta Câmara sobre o tema:

TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES – AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA RETIFICADA.

Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias sem os pertinentes documentos fiscais vinculados
.

(ReeNec 50887/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/4/2017, Publicado no DJE 11/5/2017). [Destaquei]

Entendo, assim, que os fundamentos recursais não são juridicamente relevantes e, pelo menos em primeira análise, não convencem do desacerto da decisão que indeferiu o pleito antecipatório, ante a ausência dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.

Portanto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, confirmando a liminar proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021